Tribunal: TJMT
Processo: 1005762-70.2018.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005762-70.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - LUCAS DO RIO VERDE (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - CIDADANIA (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE
– TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA –
DETERMINAÇÃO DE ELABORAR PLANO DE AÇÃO NA ÁREA DE REUMATOLOGIA –
OMISSÃO DO PODER EXECUTIVO – POSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO –
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL –
DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
– ART. 300, DO CPC – REQUISITOS PRESENTES – POSSIBILIDADE – RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO – CONSTATADA –
AFASTAMENTO DA MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – PREJUÍZO À COLETIVIDADE E DESNECESSIDADE DA MEDIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Não há o que se falar em ausência de interesse de agir, porquanto a prova carreada aos autos comprova a morosidade e omissão do ente público na obrigação de atendimento efetivo e eficaz à saúde pública.

2. A atuação do Judiciário no sentido de compelir o Executivo ao cumprimento de obrigação legal, relativamente à qual este vem se mantendo omisso não constitui violação a principio de separação do poderes.

3. Presentes os requisitos legais, mostra-se cabível a antecipação da tutela a fim de determinar a realização de plano de ação para promoverem a prestação do serviço de saúde na área de reumatologia, em especial, consultas médicas e fornecimento de medicamentos aos pacientes que aguardam na fila de espera.

3.

“A fixação de multa diária contra a Fazenda Pública para garantir o cumprimento de ordem judicial deve ser afastada, haja vista que acaba onerando a própria coletividade.” (N.U 0000601-55.2015.8.11.0080, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 07/05/2018)

4. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela provisória de urgência, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, MM.
Dr. Luís Aparecido Bortolussi Júnior
, que nos autos da Ação Civil Pública no 1006308-02.2018.8.11.0041 ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, deferiu parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência concernente a uma série de medidas, quais sejam:

“(...) a) apresentar, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, o Plano de Ação, com o objetivo de liquidar a fila de espera de pacientes reumáticos que aguardam a realização de consultas médicas e os medicamentos necessários para o tratamento, de modo que os que venham a precisar de tal procedimento não aguardem mais de 60 (sessenta) dias para ter acesso ao mesmo, de agora em diante;

b) fornecer e assegurar as consultas e os medicamentos necessários para o tratamento, bem como apresente os resultados das ações decorrentes no prazo de 180 (cento e oitenta) dias;

c) liquidar a fila da espera existente atualmente, mediante a execução do plano previsto no item “a” supra, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, de modo que nenhum paciente que esteja nesta data em fila de espera para consulta, exame ou procedimento na área de reumatologia, fique mais de 60 (sessenta) dias à espera;

d) os itens anteriores serem cumpridos pelo Estado de Mato Grosso em relação aos pacientes do interior do Estado, inclusive àqueles que buscarem tratamento nesta Capital e, pelo Município de Cuiabá, no que concerne aos pacientes residentes em Cuiabá/MT;

e)- Eventual descumprimento de quaisquer dos itens anteriores acarretará penalidade aos agentes públicos responsáveis por promover o cumprimento desta decisão de multa diária no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), limitando as astreintes ao teto de R$ 200.000,00 (duzentos mil de reais);

f)- Para o caso de descumprimento desta determinação judicial, fixo a multa diária a cada Pessoa Jurídica de Direito Público Ré, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), individualmente, que será revertida em favor do Fundo Estadual do Ministério Público, conforme postulado na inicial, ressaltando que, ainda que cumprida parcialmente por cada Réu as medidas arroladas nos itens de “a” a “d” supra, as astreintes incidirão naquele mesmo quantum.

g)- A fim de afastar futura alegação de desconhecimento, intimem-se, pessoalmente, os Secretários Estadual e Municipal de Saúde para ciência e eventuais providências para o efetivo cumprimento desta decisão, que deverá acompanhar os respectivos mandados;

h)- Indefiro o pedido alusivo à forma de captação dos recursos para cumprimento da medida, haja vista que inexistem nos autos informações de que os réus não possuam subsídios para o cumprimento da medida de urgência na forma em que foi deferida.

Nos mandados de intimação deverá constar que os Servidores Públicos responsáveis pelo cumprimento das medidas acima deferidas, em caso de descumprimento, estarão sujeitos às sanções civis, penais e administrativas que poderão ser aplicadas cumulativamente, conforme a Lei e o Provimento no 56/2008 da CGJ/TJ/MT, além de remeter os autos ao Ministério Público para apuração de delito de improbidade administrativa previsto no inciso II, do art. 11 da Lei no 8.429/1992. (...)”.

Em apertadas síntese, aduz o agravante a limitação territorial dos efeitos da decisão agravada aos limites da comarca de Cuiabá; limitação material, ante a responsabilidade subsidiária em relação aos municípios com gestão plena; e, ainda, desnecessidade de cominação de multa ao Estado e ao Gestor e exiguidade do prazo fixado.

Pugna pela concessão da tutela provisória de urgência e, ao final, requer o provimento do recurso reformar a decisão atacada.

O almejado efeito suspensivo foi deferido parcialmente pela relatora originaria Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, somente para suspender as multas cominadas conforme id. 2367010.

O Ministério Público apresentou as contrarrazões em id. 2930703.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso em id. 3155146.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo
que deferiu parcialmente a liminar, determinando que o Estado de Mato Grosso apresente, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, o Plano de Ação, com o objetivo de liquidar a fila de espera de pacientes reumáticos que aguardam a realização de consultas médicas e os medicamentos necessários para o tratamento, de modo que os que venham a precisar de tal procedimento não aguardem mais de 60 (sessenta) dias para ter acesso ao tratamento; e, ainda, que adote as providências necessárias para que, no prazo máximo de cento e oitenta (180) dias, sejam realizados todos os atendimentos (consultas, exames ou procedimentos) na área de reumatologia; bem como que adote as medidas necessárias para que nenhum usuário do SUS aguarde em fila por mais de sessenta (60) dias, sob pena de multa pessoal aos Gestores e à Fazenda Pública.

De início, cumpre ressaltar que, em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutiva do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso merece parcial provimento.

Pois bem.

A concessão da tutela provisória de urgência, regulada pelo artigo 300 do CPC/15, caracteriza-se como um "adiantamento" do provimento final, assegurando à parte os efeitos do pleito, antes do julgamento definitivo da lide.

Para tanto, mostra-se indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo Autor, somado ao perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo.

De acordo com norma, então, para a concessão da antecipação de tutela se exige que o direito anunciado pelo Autor seja provável, lastreado em fundamento relevante e que o ato questionado na ação possa macular a eficácia da medida, na hipótese de ser deferida somente ao final.

Trata-se de uma decisão adstrita ao livre convencimento do nobre julgador, valendo-se do bom senso e de seu prudente arbítrio, considerando-se, ainda, a ressalva de que deve existir probabilidade do direito perseguido e perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo, bem como, a possibilidade de reversibilidade do provimento antecipado.

Ademais, como corolário do princípio do livre convencimento motivado, faculta-se ao juiz, diante dos fatos e fundamentos que lhe foram apresentados, formar sua convicção sobre a concessão, ou não, da tutela de urgência pleiteada. Por esta razão, a decisão de Primeiro Grau deve ser parcialmente mantida, recomendando-se a sua reforma somente quanto a cominação das multas impostas.

Na situação em apreço, o ilustre condutor do feito vislumbrou a presença dos requisitos legais, para a concessão liminar da medida vindicada, por entender que, naquele momento de cognição sumária, existiam elementos suficientes
acerca da probabilidade do direito alegado e o perigo de dano e risco da demora.

“[...] Vê-se assim, que o caso em exame exige a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, nos termos do § 3o do artigo 84 do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe sobre os requisitos necessários à concessão da liminar em ações coletivas que tenham por objeto obrigações de fazer e de não fazer.

Partindo dessa premissa, verifica-se que o pedido de tutela de urgência perseguido pelo Autor é, parcialmente, digno de acolhimento, revestido de exceção aos comandos da Lei 9.494/97
, uma vez que as supostas omissões dos Réus indicam a probabilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação, materializando nos autos os requisitos basilares exigidos pela lei para a concessão das medidas pleiteadas.

Não obstante a postulação pelo indeferimento da liminar pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Cuiabá, consta de documento anexo à manifestação deste último, especificamente, nas informações prestadas pela Coordenadoria de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá (fls. 397/405), a “lista de fila de espera para atendimento com reumatologista” nesta Capital, indicando a existência de 1722 (mil setecentos e vinte e dois) pacientes residentes nesta Capital e 2167 (dois mil cento e sessenta e sete) oriundos do interior deste Estado, todos nessa situação e que data de 23/07/2014, ou seja, de quase 04 (quatro) anos, a primeira solicitação de atendimento (fl. 404).

Via de consequência,
reconheço a verossimilhança das alegações do Autor quanto à existência de demanda retida, a indicar a provável omissão do Município de Cuiabá, em relação ao tratamento em reumatologia dos usuários do Sistema Único de Saúde residentes nesta Capital e do Estado de Mato Grosso ao deixar de prestar a adequada assistência médica aos usuários do SUS
residentes no interior do Estado de Mato Grosso e que se deslocam até esta Capital a fim de buscarem acesso ao atendimento médico e aos medicamentos indicados ao tratamento, sobretudo no que diz respeito àqueles acometidos da enfermidade “Lúpus Eritematoso Sistêmico”

Referidos dados sugerem que muitos pacientes, por ausência do devido tratamento em seus municípios ou nos polos de suas respectivas regiões, não vislumbram outra saída senão virem para a Capital do Estado em busca de um tratamento adequado.

Portanto, ao menos, em sede de cognição sumária,
vislumbra-se a probabilidade de veracidade da alegação de precariedade e insuficiência do tratamento oferecido pelo Estado e pelo Município aos usuários do Sistema Único de Saúde no tocante às enfermidades reumáticas.

Assim sendo, tais dados apontam para a existência de uma demanda reprimida e para uma possível inércia da Administração Municipal e da Estadual em prestar o referido serviço de saúde, especialmente, consultas médicas e fornecimento de medicamentos de necessidade dos referidos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS.

Inconcebível, sob pena de se fazer tabula rasa ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, que o direito à saúde, reconhecido pelo art. 196 da Constituição Federal em vigor, tenha sua observação e consequente aplicação preteridas pela omissão da Administração Pública em instituir políticas econômicas e sociais eficientes para reduzir a mortandade e/ou a incidência de doenças e respectivo sofrimento ao qual a população brasileira é submetida pela ineficiência da prestação do serviço público de saúde.

Não se trata de usurpação do Judiciário à discricionariedade da Administração Pública, e sim a busca da efetividade do direito à preservação da saúde garantido pela Constituição Federal como corolário do princípio da dignidade da pessoa humana.

Aliás, o Poder Público, seja ele Estadual ou Municipal, deve zelar pela dignidade da pessoa humana, tomando medidas eficazes a minorar o sofrimento dos pacientes, concomitantemente, a busca pela cura da doença, uma vez que o decurso do tempo contribui para o aumento do sofrimento e da angústia experimentados pelos doentes que necessitam do aludido tratamento, motivo esse suficiente para configurar, inclusive,
a existência de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

No tocante ao fundado
receio de dano irreparável ou de difícil reparação, in casu, consiste nas possíveis sequelas físicas e psicológicas decorrentes do sofrimento, angústia e complicação do quadro clínico dos pacientes, em sua maioria absoluta desassistidos de condições para procurar um serviço particular imediato, que aguardam, sem previsão, o início ou continuidade do aludido tratamento, sobretudo aos idosos - fase da vida na qual o surgimento dos problemas visuais são mais comuns, caso a insuficiência da prestação do serviço de saúde prestado pelo Sistema Único de Saúde, na área de reumatologia, não seja suprida com urgência.

Impende salientar que o Poder Público não é obrigado a prestar a devida assistência na área da saúde apenas quando houver risco de morte aos administrados, sobretudo levando-se em consideração que nenhuma lesão ou ameaça de direito, no caso a saúde, ficará desprotegida da prestação da tutela jurisdicional cabível. Via de consequência, as políticas de saúde devem ser eficientes, dispondo sempre, caso não seja possível o tratamento necessitado pelo paciente, ao menos de tratamento alternativo que alcance resultados semelhantes, sob pena de afronta às garantias existentes na Constituição Federal.

Assim,
necessário se faz a concessão da tutela de urgência para que os Réus sejam compelidos a promoverem a prestação do serviço de saúde na área de reumatologia
, em especial, consultas médicas e fornecimento de medicamentos aos pacientes que aguardam na fila de espera.

A título de esclarecimento, quanto ao pleito para que este Juízo determine ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Cuiabá a “busca ativa” de pessoas com a doença Lúpus Eritematoso Sistêmico em todas as suas regiões, realizando campanhas de orientação sobre o tratamento da doença, inclusive divulgando em todos os veículos de comunicação (rádio, televisão e Internet, jornais, etc.), neste ponto, em tese, vislumbro risco de invasão da discricionariedade da Administração Pública, razão pela qual o pleito liminar, nesse tópico, não merece guarida.

Destarte, diante do exposto, defiro, parcialmente, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, por conseguinte, os réus deverão:
[...]”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A dignidade da pessoa humana compõe um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, tal como disposto no artigo 1° da Constituição Federal:

“Art. 1°. - A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

(...)

III- a dignidade da pessoa humana;”

A dicção constitucional leva ao reconhecimento judicial da necessidade de adequação dos serviços públicos de promoverem a prestação do serviço de saúde na área de reumatologia, em especial, consultas médicas e fornecimento de medicamentos aos pacientes que aguardam na fila de espera, conferindo assim efetividade à tutela do direito à vida e à saúde, em respeito à essencial dignidade e integridade dos jurisdicionados.

Destaco que é dever do Estado, em sentido amplo, por meio da Administração Pública, prestar serviços e ações de promoção, manutenção e recuperação da saúde da população em conformidade com os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, nos termos do artigo 37, caput, da Constituição da República.

Verifica-se, dessa forma, que a coletividade tem o direito de usufruir os serviços de relevância pública, como é o caso dos serviços de saúde, de modo satisfatório e eficaz, incumbindo ao Poder Público inescusavelmente zelar pela boa e fiel execução.

É que o legislador constituinte elegeu o direito à vida e à saúde como direito subjetivo inalienável assegurado a todos pela Constituição da República, nos termos dos dispositivos abaixo arrolados:

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

“Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.”

Observa-se que os serviços de saúde foram criados para realizar ações assistenciais e atividades preventivas, prestando um atendimento adequado e satisfatório à coletividade.

As normas constitucionais relativas à ordem social impõem ao Estado o dever de criar mecanismos de proteção e efetivo exercício dos direitos fundamentais, engendrando correlatamente para o cidadão o direito a prestações, que se concretizam por meio de serviços públicos.

Com efeito, mesmo diante da independência e harmonia dos poderes, esses não são livres de todos os modos de controle.

Conferir um mínimo de dignidade humana, por meio de serviços públicos essenciais de saúde, é o propósito da República Federativa do Brasil, que não pode ser vinculado à conveniência política do administrador público.

Portanto, se o Poder Público está agindo de modo omissivo e irregular, neste contexto fático-jurídico, o Judiciário fica autorizado a invadir as esferas de poderes, para garantir aos pacientes o acesso integral ao tratamento de saúde de que necessitam, pela ausência de medidas ágeis, eficientes e úteis para o atendimento da população, elementos presentes no caso em concreto.

Nesse sentido é o entendimento desta ilustre corte de justiça,
vejamos
:

“REEXAME NECESSÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
REFORMA DE GINÁSIO ESPORTIVO
– SEGURANÇA DO CIDADÃO E TORCEDOR – DIREITO CONSTITUCIONAL E ESTATUTO DO TORCEDOR - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA -
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – POSSIBILIDADE DE EXCEPCIONAL INTERVENÇÃO PELO JUDICIÁRIO EM SE TRATANDO DE POLÍTICAS PÚBLICAS –
RECURSO DESPROVIDO – SENTEÇA RATIFICADA. A ação tem por objetivo, assegurar aos cidadãos, em especial aos torcedores, a segurança, a acessibilidade, a higiene e qualidade das instalações físicas do estádio onde são realizados eventos esportivos, nos termos dos artigos 13 e 28 da Lei no 10.671/2003 (estatuto do Torcedor).
Incumbe ao Poder Judiciário, de forma excepcional, determinar à Administração que adote medidas para fins de assegurar direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal, sem que tal ato implique em violação ao princípio da Separação dos Poderes.
Diante da omissão Estatal, afigura-se legítimo ao Judiciário determinar a implementação de políticas públicas para o cumprimento de deveres, como o direito à Educação, não havendo se falar em invasão à discricionariedade administrativa ou afronta à teoria da reserva do possível. (N.U 0004959-29.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020) “.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA -TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – AÇÕES ASSISTENCIAIS RELACIONADAS À BUSCA DE SINTOMÁTICOS RESPIRATÓRIOS NA POPULAÇÃO CARCERÁRIA DO ESTADO E SERVIDORES ESTADUAIS QUE ATUAM NO LOCAL -
INTEGRALIZAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE COMBATE À TUBERCULOSE -
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - REJEIÇÃO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – AFASTADA -
OMISSÃO DO ESTADO – DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – ART. 300, DO CPC - REQUISITOS PRESENTES – POSSIBILIDADE - RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO
– CONSTATADA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há o que se falar em ausência de interesse de agir, porquanto a prova carreada aos autos comprova a morosidade e omissão do ente público na obrigação de atendimento efetivo e eficaz à saúde pública.

A atuação do Judiciário no sentido de compelir o Executivo ao cumprimento de obrigação legal, relativamente à qual este vem se mantendo omisso não constitui ingerência indevida.

Demonstrado o preenchimento concomitante dos dois requisitos estabelecidos no art. 300 do CPC e não havendo que se falar em irreversibilidade da medida diante do periculum in mora inverso, deve ser mantida a decisão proferida pelo Juízo a quo que deferiu parcialmente o pleito liminar. (N.U AI 1005199-76.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 27/05/2020) “.

Desse modo, entendo que a decisão agravada, na sua essência, deu a melhor solução ao caso concreto, até porque, o deferimento parcial da tutela provisória impõe ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Cuiabá a obrigação de apresentar um plano de ação, no prazo de 90 (noventa dias), com o objetivo de liquidar a fila de espera de pacientes reumáticos, bem como tomar as providências necessárias quanto aos medicamentos para o respectivo tratamento, além de ter que apresentar os resultados das ações decorrentes no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, liquidando a fila de espera existente atualmente.

Além disso, a ação de origem foi proposta em 2018, ou seja, há aproximadamente 03 anos, tempo mais que suficiente para devida alocação de recursos orçamentários para o atendimento da demanda, de modo que não há que se falar em majoração do prazo para 12 meses.

Por fim, no tocante à multa diária no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) até o teto de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e de 10.000,00 (dez mil reais) às pessoas de direito público, com reversão em favor do Fundo Estadual do Ministério Público, em caso de descumprimento.

O Código de Processo Civil, autoriza nos artigos 497, 537 e 536 a imposição de multa para o caso de descumprimento de decisão judicial, como transcrevo:

“Art. 497.

Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

[...]

Art. 537.

A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

[...]

Art. 536.

No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1o Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial”.

Entretanto, apesar do cabimento da multa, esta Egrégia Corte tem reiteradamente se manifestado pela exclusão da multa contra a Administração Pública, sob o fundamento de que a sua imposição importa em oneração dos cofres públicos prejudicando toda a coletividade, além do que, a legislação processual civil faculta ao Magistrado, outros meios mais eficazes para o cumprimento de decisão judicial, como a determinação de bloqueio de valores e responsabilização pessoal do agente público.

Neste sentido:

REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REFORMA DE UNIDADE EDUCACIONAL – DETERMINAÇÃO DE SANEAMENTO DAS IRREGULARIDADES CONSTATADAS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – POSSIBILIDADE DE EXCEPCIONAL INTERVENÇÃO PELO JUDICIÁRIO EM SE TRATANTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – PRAZO INSUFICIENTE PARA O CUMPRIMENTO DA DECISÃO – DESCABIMENTO -
PEDIDO DE REDUÇÃO OU AFASTAMENTO DA MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – PREJUÍZO À COLETIVIDADE E DESNECESSIDADE DA MEDIDA – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
Os artigos 227 da Constituição Federal e o 4o, parágrafo único, do Estatuto da Criança e do Adolescente prescrevem prioridade absoluta em favor das crianças e adolescentes em todas as esferas de interessesIncumbe ao Poder Judiciário, de forma excepcional, determinar à Administração que adote medidas para fins de assegurar direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal, sem que tal ato implique em violação ao princípio da Separação dos Poderes.Diante da omissão Estatal, afigura-se legítimo ao Judiciário determinar a implementação de políticas públicas para o cumprimento de deveres, como o direito à Educação, não havendo se falar em invasão à discricionariedade administrativa ou afronta à teoria da Reserva do Possível.Diante da grave situação em que se encontram as crianças que estudam na Unidade Educacional, não há como aguardar o cumprimento da parte burocrática e/ou omissão estatal.
A fixação de multa diária para compelir a Administração Pública ao cumprimento da ordem judicial comporta afastamento, a uma, pois, será a própria sociedade a suportá-la, a duas, em razão da satisfação da obrigação pela Fazenda Pública.

(TJ-MT - APL: 00233576920138110002 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 17/06/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONDENAÇAO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER – REFORMA DE CRECHE MUNICIPAL – DIREITO A EDUCAÇÃO – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – OMISSÃO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL NA CONSECUÇÃO DE POLÍTICAS-PUBLICAS –
MULTA DIÁRIA AFASTADA – CONDENAÇÃO

EM CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS - FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL –ISENÇÃO
– APELO PARCIALMENTE PROVIDO. Como dever que emana da Lei Maior, o acesso à educação deve ser franqueado a toda pessoa de forma gratuita, é , pois,

um dever estatal em cumprir e executar tal política pública, conforme preconiza os art. 6o e 205, ambos da Carta Magna. O Plano Nacional de Educação dispõe que o acesso à educação garantido pela Lei Fundamental, não apenas determina o oferecimento do ensino básico, mas o padrão mínimo de qualidade de ensino, e nesse contexto, insere o espaço físico adequado, seguro, salubre, higiênico, com acessibilidade, provido de materiais pedagógicos, acervo bibliográfico e serviço de merenda escolar, com área para recreação e prática de esportes, ou seja, em condições adequadas ao que se destina. De forma excepcional, tem o Poder Judiciário o dever de atuar no sentido de determinar que o poder público, ante a sua inércia e omissão, com o intuito de garantir a eficácia e a integridade de direitos individuais ou coletivos descritos na Constituição Federal. Não há que se falar em ingerência indevida do Poder Judiciário, porquanto, quando instado a decidir questões afetas à omissão ou inadequação da execução de políticas públicas, não está a invadir a atribuição seja do Legislativo, seja do Executivo, pois o princípio da separação dos poderes não pode ser invocado para justificar a inação do poder público na consecução de direitos fundamentais, em especial os de índole social, como sói a educação. Consoante dispõe o art. 537 do CPC/15 “A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.
” A imposição de multa cominatória ao poder público importa na oneração de toda a coletividade, se mostrando desnecessária no momento. Como prevê o artigo 3o, I, da Lei 7.603/2001, a Fazenda Pública Municipal é isenta do pagamento de custas e despesas processuais.Recurso provido em parte.
” (N.U 0000348-37.2016.8.11.0111, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/10/2018, Publicado no DJE 29/10/2018) (destaquei)

Partindo dessas premissas, o afastamento da multa diária é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço do recurso e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
,
tão somente para afastar a multa aplicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2021